Tribunal: STF
Processo: HC 76347
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Questão de ordem.
Inadmissibilidade de "habeas corpus" em que se pretende seja
concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações
sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois Tribunais
inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao
outro.
- A admitir-se essa sucessividade de "habeas corpus", sem
que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão
de liminar "per saltum", ter-se-ão de admitir conseqüências que
ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos
graus de jurisdição e o da competência deles.
"Habeas corpus" não conhecido.